Tribunal: TJMT
Processo: 1005279-05.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005279-05.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALDIVINA RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 203.681.351-87 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), LUIZ SOARES (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC
O E SOCIAL – CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. A Apelante exerce o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social. Desta forma, a sua progressão funcional é regida pela Lei Municipal no 4.014/2014, a qual preconiza que, para ser progredida para a Classe B, necessária a comprovação de realização de curso de capacitação, cuja carga horária somam 160 (cento e sessenta) horas, podendo tal carga horária ser fracionada em carga mínima de 20 horas, conforme estabelece o art. 14, II, da referida lei.

2. Se a Apelante não preencheu os requisitos legais para progredir para a Classe B, do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, o pedido de enquadramento para a referida classe deve ser julgado improcedente.

3.
Recurso de Apelação desprovido e, em sede de R
eexame Necessário, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário de Sentença interposto por
VALDIVINA RODRIGUES MONTEIRO

contra sente
nça proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no
1005279-05.2016.811.0002
,
concedeu parcialmente a ordem, para reconhecer o direito e determinar a imediata progressão funcional, em sua modalidade vertical – no nível 02 do respectivo cargo.

Condenou também o Apelado a pagar as diferenças salariais decorrentes da progressão supra reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13o salário, tão somente a partir da propositura do
“writ”
, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados.

Nas suas razões recursais (Id. 3060472), sustenta a Apelante que possui certificados que, juntos, somam 160 (cento e sessenta) horas, o permite a sua progressão funcional para a Classe B do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social.

Contrarrazões apresentadas pelo Município no Id. 3060476.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 3764603.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente apelo é saber se a Apelante tem carga horária referente à capacitação profissional suficiente para progressão funcional (Classe B)
do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social.

Consigno inicialmente que a Apelante afirma que juntou nos Id’s. 4289712, 4289713, 4289717 e 4289716 os documentos necessários que demonstram a sua capacitação.

Entretanto os Id’s acima mencionados pela Apelante se referem ao processo de primeiro grau, conforme consulta realizada no sistema PJe – 1o grau, os quais no presente Recurso são os Id’s 3060441, 3060450, 3060437 e 3060438, respectivamente.

Feita esta observação inicial, passo ao exame da questão meritória.

A Impetrante, ora Apelante, exerce o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, conforme se infere na Ficha Financeira ano base 2015 anexada no Id. 3060447.

Desta forma, a sua progressão funcional é regida pela Lei Municipal no 4.014/2014, a qual preconiza que, para ser progredida para a Classe B, necessária a comprovação de realização de curso de capacitação profissional, cuja carga horária devem somar 160 (cento e sessenta) horas, podendo tal carga horária ser fracionada em carga mínima de 20 (vinte) horas, conforme estabelece o art. 14, II, da referida lei, que assim está redigida,
in verbis:

“Art. 13. O cargo de
Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social
é estruturado em linha horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas, conforme Anexo VI, 30 (trinta) horas ou anexo VI 40 (quarenta) horas, da presente lei.

Art. 14. As classes são estruturadas, segundo os graus de formação exigidos para provimento do cargo de nível elementar, da seguinte forma:

I – Classe A: formação em nível de ensino elementar;

II – Classe B: cursos de capacitação com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta), podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas;

III – Classe C: Formação em Nível Médio ou Curso de Educação Profissional de Nível Médio Técnico;

IV – Classe D: Formação em Nível Superior.

(...) (NEGRITEI)

No caso em apreço, a Apelante, como forma de comprovar a carga horária acima, juntou os seguintes documentos:

A) Curso de Relacionamento Interpessoal concluído em 08/07/2011, com carga horária de 40h (Id. 3060437);

B) Curso de Trabalho em Equipe, concluído em 12/05/2011, com carga horária de 40h (Id. 3060438);

C) Curso de Informática Educacional, concluído em 04/12/2010, com carga horária de 40h (Id. 3060441);

D) Participação no Evento “Talentos do André”, realizado entre os dias 26 a 30/11/2012, com carga horária de 40h (Id. 3060450).

De todos os documentos acima mencionados e descritos pela Recorrente como comprovação de capacitação, o certificado anexado no Id. 3060450 (Evento “Talentos do André”) não pode ser admitido como capacitação ou aperfeiçoamento profissional, pois o mesmo não possui tal caráter, seja para formação e capacitação individual, seja como forma de capacitação coletiva.

O documento anexado no Id. 3060450 (evento “Talentos do André”) tem um caráter semelhante à uma feira cultural e exposição de trabalhos na área de ciências realizado pelos alunos e não pela Impetrante, ora Recorrente.

Tanto é verdade que o certificado do referido evento não menciona em nenhum momento a expressão “curso”, mas apenas que a Apelante participou do “evento”.

Tal característica fica mais evidenciado ainda quando se analisa o conteúdo programático do referido evento, que teve, entre outras exposições, as seguintes apresentações:

- Galeria de Artes;

- Dança Individual;

- Dança em Grupo;

- Canto Individual;

- Canto em Grupo;

- Experimentos em Física do dia a dia;

- Curiosidades dos países: Paraguai, Chile, Uruguai, México, Argentina e Espanha;

- Cantinho do Natal;

- Experiências em Química;

- Os Saberes e os Sabores das Plantas Medicinais.

Diante da ausência de que o evento “Talentos do André” seja um curso de capacitação ou aperfeiçoamento profissional, deve o mesmo ser excluído no cômputo da carga horária para fins de progressão e enquadramento funcional.

Com efeito, fazendo os cálculos da carga horária dos demais documentos apresentados pela Apelante, verifica-se que esta apresentou uma carga horária de capacitação de apenas 120 (cento e vinte) horas, ou seja, uma carga horária inferior ao que prevê a lei de regência da carreira da Apelante.

Nesse diapasão, se a Apelante não preencheu os requisitos legais para progredir para a Classe B, do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, o pedido de enquadramento para a referida classe deve ser julgado improcedente.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CRISÓLITA -
PROGRESSÃO
HORIZONTAL - LEIS MUNICIPAIS N.OS 204/2010 E 205/2010 - OMISSÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - REPOSICIONAMENTO -
CONCLUSÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO OU CAPACITAÇÃO RELATIVOS À ÁREA DE ATUAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- REFORMA DA SENTENÇA. 1. A servidora ocupante do cargo de Auxiliar de Serviço Escolar se submete aos ditames da Lei Municipal n.o 205/2010, a qual estabelece o Estatuto dos Trabalhadores em Educação do Município de Crisólita. 2. Superada a necessidade de obtenção de conceito favorável em avaliação de desempenho de cuja realização se omitiu a Administração Pública - à luz do entendimento sufragado no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 1.0686.10.013441-6/002-,
o pedido deve ser julgado improcedente por outro fundamento, qual seja a ausência de comprovação de que a servidora concluiu curso de aperfeiçoamento ou capacitação relativo à sua área de atuação
, nos termos do art. 32, inc. IV da Lei Municipal n.o 205/2010. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0009.13.001577-0/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2018, publicação da súmula em 10/10/2018) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto,
CONHEÇO o presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença para mantê-la por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021